Tribunal: TJDFT
Processo: 0712871-92.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. COMPOSIÇÃO ATIVA. SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL – SEBRAE/DF. ENTIDADE ASSOCIATIVA SEM FINS LUCRATIVOS. OBJETO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SUBJETIVA. QUALIFICAÇÃO COMO ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CF, ART. 150, VI, “c”). PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INCIDÊNCIA. REQUISITOS REALIZADOS (CTN, ART. 14). DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE QUE PROMOVE A INTEGRAÇÃO DAS PESSOAS AO MERCADO DE TRABALHO (CF, ART. 203, III). RELAVÂNCIA INEQUÍVOCA DA ATUAÇÃO. FONTE DE CUSTEIO DO SEBRAE/DF. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENAÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (LEI n° 8.029/1990, ART. 8°, §3°). IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE QUALIFICAÇÃO DO CARÁTER ASSISTENCIAL DA ATIVIDADE. INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 17/2018, SEFAZ/DF. EXIGÊNCIA PARA FINS DE RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REGISTRO PRÉVIO DA ENTIDADE NO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL – CAS/DF (ART. 1°, §1°). RESISTÊNCIA INDEVIDA NA VIA ADMINISTRATIVO. REQUISITO, AFASTAMENTO. IMPERATIVO LEGAL. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. RECOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. AFIRMAÇÃO. PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DA INCIDÊNCIA. ACOLHIMENTO. FÓRMULA DE CORREÇÃO E INCREMENTO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TAXA SELIC. NATUREZA TRIBUTÁRIA DO INDÉBITO. DÉBITO ORIGINÁRIO DE IPVA. IDÊNTICO PARÂMETRO AO ADOTADO PELO FISCO DISTRITAL (LC N° 943/2018). APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Constituição Federal, em seu art. 150, inciso VI, alínea “c”, prevê imunidade tributária em favor das entidades assistenciais sem fins lucrativos que preencham determinados requisitos estipulados em lei, o que, ademais, vem a ser regulamentado pelo art. 14 do Código Tributário Nacional, que verbera regra segundo a qual a situação imunizante pressupõe o preenchimento cumulativo de três requisitos, quais sejam, que a entidade não distribua qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título, que aplique integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais e, ainda, que mantenha escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
2. Apreendido que o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Distrito Federal – SEBRAE/DF, ao atuar no desenvolvimento dos pequenos negócios, fomentando o desenvolvimento de microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas, produtores rurais e empreendedores em potencial, contribui sobremaneira para o incremento da economia do País, promovendo, em última síntese, com seus projetos e ações, a integração das pessoas ao mercado de trabalho, sua atuação resta compreendida no campo da assistência social, ficando, nessa condição, submetido ao regime tributário que o imuniza da cobrança de impostos, na forma assegurada pelo constituinte originário (CF, arts. 150, inciso VI, alínea “c”, e 203, inciso III).
3. Conquanto impassível que a principal fonte de custeio instituída em favor do SEBRAE/DF, como subvenção pública e incentivo à continuidade da prestação dos relevantes serviços que compõem seu objeto social, encerre natureza jurídica de contribuição de intervenção no domínio econômico (Lei n° 8.029/1990), destoando, assim, das demais entidades integrantes do “Sistema S”, cuja manutenção é feita, regra geral, com o pagamento de contribuições sociais, o fato ressoa irrelevante para fins de asseguração da imunidade em favor das entidades de assistência social, seja porque não há na legislação de regência requisito correlacionado com a fonte de custeio da atividade, seja porque, ainda que de natureza diversa, cuida-se de receita de origem igualmente pública, pois derivada do pagamento de tributo.
4. Conquanto a Instrução Normativa n° 17/2018 da SEFAZ/DF, embasada na Lei de Organização da Assistência Social (Lei n° 8.742/1993), preveja, em seu art. 1°, §1°, que o procedimento administrativo de reconhecimento da imunidade tributária somente ocorrerá em favor das instituições que possuam prévia inscrição no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal – CAS/DF, o não preenchimento do requisito torna-se irrelevante se aferido que adviera de indevida recusa do fisco em reconhecer o nítido escopo assistencial das atividades desenvolvidas pela parte postulante, apreensão que, a par de decorrer inabalável do princípio da inafastabilidade da jurisdição, justifica-se também na impossibilidade de vir a Administração Tributária a beneficiar-se de sua própria torpeza.
5. Resplandecendo constatado que o SEBRAE/DF concentra suas atividades na prestação de serviços de cunho assistencial, notadamente desenvolvendo projetos e serviços de capacitação, treinamento e inserção de pessoas no mercado de trabalho, e restando inabalável a constatação de que preenche os requisitos delineados pela legislação de regência (CTN, 14 do CTN), faz jus ao benefício da imunidade e, nesse contexto, eventual exação tributária aplicada pelo fisco local, atribuindo-lhe a responsabilidade pelo pagamento de Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, deve ser repetida, pois encerra pagamento indevido, na forma do art. 165, inciso I, do CTN.
6. Reconhecida a subsistência de indébito tributário, inclusive em ambiente administrativo, imputando-se à Fazenda Pública a obrigação de repetição ao contribuinte correspondente, as parcelas a serem repetidas devem ser atualizadas e incrementadas pelo equivalente à variação da taxa Selic, ocorrida desde a retenção reputada indevida e a consumação da repetição, obstada a cumulação com juros de mora, pois compreendidos pelo indexador, e assim dispõe a legislação local ao regular o pagamento dos tributos pagos com atraso, determinando a preservação da isonomia no momento em que obrigado o ente federado a repetir indébito de natureza tributária (STJ, Súmula 523).
7. Apelação e remessa necessária conhecidas e desprovidas. Unânime.